Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE RELATIVA. ACESSO DE TERCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO APONTADOS.

1. É válida a publicação eletrônica quando cadastrado no processo advogado com poderes de representação vigentes, quando não foi previamente comunicado nos autos a revogação do mandado.

2. É relativa a nulidade prevista no artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de publicação de ato processual em nome de advogado expressamente nos autos.

3. O sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data.

4. Não há nulidade quando constatado que a advogada nomeada para receber as comunicações processuais, teve prévia ciência do ato e da irregularidade apontada mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação.

5. A apreciação dos pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.